Tribunal: STF
Processo: HC 233745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA ANÁLISE INAUGURAL DE QUESTÕES SUSCITADAS EM APELAÇÃO E PENDENTES DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Este Supremo Tribunal “[...] não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição” (HC 182.580 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/5/2020).



    II - Agravo ao qual se nega provimento.